Tribunal: TJMT
Processo: 1042270-96.2024.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042270-96.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO MACEDO GOMES - CPF: 049.041.491-57 (RECORRENTE), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pela concessionária de energia contra sentença que declarou a inexistência de débito e a condenou ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, em razão de inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por dívida de R$ 335,91 que este afirma desconhecer, tendo a ré apresentado apenas telas sistêmicas para comprovar a contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as telas sistêmicas apresentadas pela concessionária, desacompanhadas de contrato ou solicitação de serviço, são suficientes para comprovar a origem do débito e a legitimidade da negativação; (
ii
) verificar se o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tela sistêmica, por ser prova unilateral, não possui força probante suficiente para demonstrar a relação jurídica quando desacompanhada de outros elementos que a corroborem, como contrato assinado ou gravação de solicitação, conforme Súmula 34 da Turma Recursal. O ônus de provar a legitimidade do débito inscrito é do credor (art. 373, II, do CPC e Súmula 50 da Turma Recursal).

4. A ausência de comprovação da origem da dívida torna a inscrição em cadastro de inadimplentes indevida, configurando dano moral
in
re

ipsa
. O valor de R$ 3.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, servindo ao caráter pedagógico e compensatório, não comportando redução, especialmente por ser a única restrição em nome do consumidor, afastando a Súmula 385 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A apresentação isolada de telas sistêmicas, sem lastro em contrato ou solicitação expressa de serviço, é insuficiente para comprovar a origem do débito e a regularidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. 2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in
re

ipsa
, sendo o
quantum
mantido quando fixado com razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados: Art. 373, II, do CPC; Art. 14 do CDC; Art. 944 do CC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; Turma Recursal de Mato Grosso, Súmula 34; Turma Recursal de Mato Grosso, Súmula 50.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1042270-96.2024.8.11.0002

Origem
: 1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e RODRIGO MACEDO GOMES

Recorrido
: RODRIGO MACEDO GOMES e ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

RODRIGO MACEDO GOMES ajuizou reclamação em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Noticiou que: a) ao tentar obter crédito no comércio, foi surpreendido com a informação de que seu nome estava negativado pela empresa reclamada; b) a restrição, no valor de R$ 335,91, datada de 11/05/2022, decorre de um contrato que afirma desconhecer; c) jamais manteve relação jurídica com a ré que pudesse originar o referido débito; d) a inscrição indevida causou-lhe abalo de crédito e constrangimento. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 11.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a relação é de consumo, sendo aplicável a inversão do ônus da prova; b) a reclamada não apresentou documentos hábeis a comprovar a origem do débito, limitando-se a juntar telas sistêmicas, consideradas provas unilaterais; c) a ausência de comprovação da dívida torna a negativação indevida, configurando ato ilícito; d) a inscrição indevida gera dano moral
in
re

ipsa
, sendo o valor da indenização fixado com base na razoabilidade. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para: a)
declarar
a inexistência da relação jurídica e a inexigibilidade do débito; b)
determinar
a baixa definitiva da restrição em 5 dias úteis; c)
condenar
a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

Foram opostos
Embargos de Declaração
pela parte reclamada, sendo estes acolhidos para adequar os consectários legais da condenação, determinando a correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento e juros de mora pela taxa SELIC (deduzido o IPCA) a partir do evento danoso.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 3.000,00, é irrisório e não atende à finalidade reparatória e pedagógica da medida; b) o montante destoa da jurisprudência da Turma Recursal em casos análogos. Requereu o provimento do recurso para: a) majorar o valor da condenação por danos morais. O recurso foi declarado deserto por ausência de preparo.

O
Recurso Inominado

também
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) agiu em exercício regular de direito, pois o débito é legítimo e decorre do consumo de energia em unidade consumidora de titularidade do autor; b) as telas sistêmicas e o histórico de consumo comprovam a relação jurídica; c) o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório mínimo ao não informar qual unidade consumidora abastece sua residência; d) não há ato ilícito a ser indenizado; e) subsidiariamente, o valor de R$ 3.000,00 é exorbitante e desproporcional; f) a parte autora litiga de má-fé. Requereu o provimento do recurso para: a) julgar improcedentes os pedidos iniciais; b) subsidiariamente, reduzir o valor da indenização; c) julgar procedente o pedido contraposto para condenar o autor ao pagamento do débito de R$ 488,65; d) condenar o autor por litigância de má-fé.

O recurso interposto pela parte reclamante foi declarado
deserto
pelo juízo de primeiro grau.

As
contrarrazões
foram apresentadas pela parte autora, argumentando que: a) a sentença deve ser mantida, pois a recorrente não comprovou a origem do débito, apresentando apenas telas sistêmicas unilaterais; b) o dano moral é
in
re

ipsa
e o valor fixado é justo; c) o recurso da empresa é meramente protelatório, devendo ser condenada por litigância de má-fé.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

“SÚMULA 50: A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Os documentos produzidos unilateralmente, tais como telas sistêmicas, prints, relatórios e faturas, têm valor probatório quando tiverem informações relevantes que elucidam a questão e não forem especificamente impugnadas.

O assunto já se encontra sumulado na Turma Recursal:

“SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Nesse sentido:

“(...) 4. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. (Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). A inexistência de prova invalida a suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando conduta ilícita. O juízo de primeiro grau elucidou bem a questão: "Conquanto tenha o reclamado alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais e ter apresentado a cópia do documento pessoal no ID 116155834 (páginas 17 e 18), não apresentou documento HÁBIL a comprovar a contratação dos empréstimos constantes nos extratos de ID’S 116155838 e 116155840, quais sejam: contratos devidamente assinados, biometria facial, dentre outros documentos". A apresentação de documentos unilaterais e apócrifos, impugnados especificamente e desacompanhados de outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, é insuficiente como prova da suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando conduta ilícita. (N.U 1009474-86.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 15/03/2024)”

No caso concreto, a parte reclamada, ora recorrente, não se desincumbiu do seu ônus probatório. Limitou-se a juntar telas de seu sistema interno (ID
/PJe2
341452432 e 341452433), que, por serem unilaterais, não são suficientes para comprovar a existência da relação jurídica que deu origem ao débito.

Ademais, não foi apresentado contrato assinado, ordem de serviço ou qualquer outro documento que pudesse corroborar as informações das telas sistêmicas, conforme exige a Súmula 34 desta Turma Recursal.

A sentença de primeiro grau analisou corretamente a questão, ao destacar que a Reclamada "dei
xou de apresentar qualquer tipo de documento apto a provar a existência do débito que motivou a negativação. Apresentou somente telas sistêmicas, ou seja, provas unilaterais que podem ser facilmente alteradas"
.

Portanto, a dívida é ilegítima e a negativação do nome do consumidor foi indevida.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

Na hipótese de cobrança indevida que acarreta restrição de crédito, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
).

Nesse sentido:

“(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (STJ//
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP).”

Quando o restritivo for o primeiro ou o único há dano moral.

Nesse sentido:

“(...) 8. Dano moral. Restritivo de crédito. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do STJ. A negativação questionada é a única registrada (R$100,22) e gera dano moral. Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no ID204367173, constata-se que o restritivo impugnado foi o único registrado, estando caracterizado o dano moral, que é in
re

ipsa
. Portanto, é devida a indenização por danos morais. (...) (N.U 1013567-89.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)”

“(...) 11. Dano moral. Restritivo de crédito. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do STJ. A negativação questionada é a primeira registrada (R$1.961,43) e gera dano moral. Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no ID200765215, nota-se que o restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o dano moral, que é in
re

ipsa
. Portanto, é devida a indenização por danos morais. (...) (N.U 1049286-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)”

No caso dos autos, o extrato do Serasa (ID
/PJe2
341452424) demonstra que a anotação discutida é a única existente em nome da parte autora. Assim, não se aplica a Súmula 385 do STJ, restando configurado o dano moral.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando esses critérios, tenho que o valor arbitrado na sentença de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Ademais, o recurso da parte autora, que pleiteava a majoração do valor, foi declarado deserto (ID 341452446), de modo que a alteração do valor para maior implicaria em violação ao princípio do
non reformatio in pejus
.

Pedido contraposto.

Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei no 9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante e de forma líquida.

A propósito:

“(...) 2. Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante. Sendo a cobrança legítima, líquida e embasada nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante, é devido o pedido contraposto. (...) (N.U 1003442-62.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024,
Publicado
no DJE 14/11/2024)”

Da análise do caso concreto, conclui-se pela improcedência do pleito, em razão do reconhecimento da responsabilidade civil da parte reclamada pelos fatos em discussão, conforme explanado em tópicos anteriores.

Por esta razão, o pedido contraposto deve ser indeferido.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ//
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

No caso dos autos, tanto a propositura da ação pela parte autora quanto a interposição do recurso pela parte ré representam o exercício regular do direito de ação e de defesa, não havendo provas de dolo processual ou intuito protelatório que justifiquem a condenação por litigância de má-fé.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), para que não haja honorários irrisórios (art. 85, §8o, do CPC).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026